Tribunal: TJES
Processo: 5012407-14.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.

4) Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012407-14.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIO ROBERTO BARRADAS DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., eis que irresignado com a sentença proferida na ação indenizatória em epígrafe, proposta em seu desfavor por Mario Roberto Barradas da Silva, a qual julgou procedente os pedidos autorais, para condenar o Apelante a pagar ao Apelado R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos materiais, assim como R$5.000,00 (cinco mil reais) em sede de reparação pelos danos morais sofridos.

Em breve síntese, o Apelado ajuizou a presente demanda com o fito de ser ressarcido pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais que sofreu por ter sido vítima de golpe, orquestrado da seguinte maneira: a vítima teria recebido uma ligação supostamente do banco, informando-lhe sobre a necessidade da realização de uma atualização de segurança em sua conta bancária, por meio de caixa eletrônico; após, dirigiu-se até uma agência e realizou diversos procedimentos, instruídos pela suposta funcionária da instituição bancária.

Ao contrário do que fora reconhecido pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão autoral, analisando o apelo interposto pelo banco, o culto Relator entendeu pela ausência de responsabilidade da instituição bancária pelo golpe sofrido pelo correntista.

Ressaltou o nobre Colega que as transferências foram realizadas pelo próprio Apelado mediante inserção do cartão magnético e digitação de senha, além de ter salientado que
“à descuidada conduta do autor na falta de identificação da interlocutora que lhe instruiu via ligação telefônica, soma-se a inusitada postura de ter realizado as operações bancárias, no interior de uma agência, sem a consulta anterior de nenhum funcionário do banco, o que era esperado de um homem médio”
.

Assim, votou no sentido de dar provimento ao apelo do banco, para julgar improcedentes os pedidos.

Sucede que, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

Do que extraí dos autos, observei que o Apelado foi vítima do conhecimento “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta.

Saliento que as operações foram realizadas em caixa eletrônico pelo Apelado, porém importa dizer que elas ocorreram dentro de estabelecimento do banco Apelante.

Nesse contexto, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Logo, a meu ver, a situação narrada caracteriza fortuito interno, de sorte que há responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Corroborando o entendimento que estou a adotar, menciono a vasta jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. [...] Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ
[...] .(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
"Golpe da falsa Central de Atendimento"
- Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora -
Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão - Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu
- Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) – Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos
–
Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ –
Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Com efeito, entendo por acertada a sentença vergastada ao condenar o Apelante a ressarcir o prejuízo material suportado pelo Apelado.

No mais, quanto à indenização pelos danos extrapatrimoniais, em meu sentir esses restaram configurados em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso, que culminou em prejuízo de importância vultuosa.

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência, a saber:

INDENIZATÓRIA.
"Golpe do falso funcionário"
. Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de depoimento pessoal do autor. Transferência via PIX contestada. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco.
Fortuito interno.
Danos materiais configurados. Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor.
Danos morais, in re ipsa. Caracterizados.
Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10191115520218260506 SP 1019111-55.2021.8.26.0506, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

Finalmente, no que toca ao valor da indenização, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso.
3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000717-15.2022.8.08.0047. QUARTA C MARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 29/09/2023)

[...] 3
. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] (TJES. AC 5003894-32.2021.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 22/06/2022)

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença que condenou o banco Apelante a pagar ao consumidor Apelado R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos materiais, assim como R$5.000,00 (cinco mil reais) em sede de reparação pelos danos morais sofridos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), de modo que totalizarão 12% (doze por cento) do valor da condenação,
ex vi
do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Vitória, 04 de março de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/03/2024 às 18:36:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49990604032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Profiro voto para acompanhar a divergência inaugurada pelo Emérito Desembargador Raphael Americano Câmara.

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores,

Após a prolação de judicioso voto pela douta Desembargadora Convocada Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em breve síntese, cuida-se, na origem, de
apelação cível,
por meio da qual pretende,
Banco do Brasil S.A.
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O douto Relator, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, deu provimento ao apelo, ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço bancário, haja vista que as transações foram realizadas mediante apresentação de cartão e senha pessoal
.

Por sua vez, inaugurando divergência, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento e manteve a sentença de forma integral, considerando que o “golpe da central de atendimento” constitui fortuito interno, sendo acompanhado pela eminente

Desembargadora Convocada Heloisa Cariello.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho o entendimento manifestado no voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

T
rata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, é possível deduzir que o apelado fora vítima do “golpe da falsa central de atendimento” ou “golpe da central de segurança”, em que, por meio de contato telefônico identificado com o número da instituição financeira, alguém se passou por funcionário do banco apelado para, com dados pessoais da vítima, instruí-la a fazer operações a fim de obter maior segurança.

Ocorre que aludido contexto constitui
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de modo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados, nos termos da Súmula 479 do STJ
.

Isso porque, o referido contexto informa a vulnerabilidade do sistema bancário, o qual, além de ter admitido transação atípica do perfil do consumidor, “
viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras
” (REsp 1995458 SP).

A propósito do tema, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7.
Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações,
contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Com efeito,
oportuno rememorar a aplicabilidade da teoria do risco da atividade na hipótese, a qual não admite a excludente alegada pelo recorrente quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada.

Outrossim, no que se refere aos danos morais, o Tribunal da Cidadania também vem admitindo a condenação respectiva
“se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial”,
é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.10.
Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.
11. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2015732 SP 2022/0227844-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Do exposto
, rogando
vênia
aos que pensam de modo distinto,
acompanho a conclusão externada pelo voto divergente, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

[1]
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO DO
BRASIL S/A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 6912214), nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
MARIO ROBERTO BARRADAS DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido “a restituição dos valores a título de danos materiais no montante de R$100.000,00, atualizado monetariamente desde a data da propositura da ação, bem como o pagamento da quantia de R$5.000,00, referente aos danos morais suportados”.

O

BANCO DO
BRASIL S/A

ofereceu razões recursais no evento nº 6912216, sustentando, em síntese, que
(i)
“não é possível se vislumbrar nenhum tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da instituição requerida por danos morais e/ou materiais” (fl. 05);
(ii)
“o fato de terceiro não é considerado caso fortuito. Porém, quando o fato de terceiro é exclusivo e determinante para a ocorrência do resultado danoso, tem ele o atributo de afastar a responsabilidade do Recorrido aparente” (fl. 06);
(iii)
“o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1633785/SP (2016/0278977-3), entendeu que, nas situações de fraudes ocorridas com o uso do cartão com chip e senhas do cliente, a instituição financeira não poderia ser responsabilizada pelo dano sofrido pelo correntista” (fl. 07);
(iv)
“a fraude em questão não foi cometida mediante complexa e intrincada engenharia social, ou por exploração de vulnerabilidades dos sistemas de segurança do recorrente” (fl. 09); e que
(v)
“agiu com boa-fé, visto que, não há comprovação nos autos de nenhum transtorno notório que tenha sido gerado por ato direto do Recorrente, muito menos ato ilícito praticado pelo banco” (fl. 18).

Na instância originária,
MARIO ROBERTO BARRADAS DA SILVA
ajuizou ação indenizatória em face do banco apelante, argumentando que, em 05/08/2021, recebeu duas ligações de uma suposta funcionária do banco requerido.

Afirma que foi instruído sobre uma necessária “atualização de segurança” de sua conta bancária, a ser realizada por meio do caixa eletrônico, sob pena de bloqueio.

Aduz que dirigiu-se até uma agência do
BANCO DO BRASIL S/A
e, por cerca de uma hora, realizou diversos procedimentos, todos instruídos por telefone pela aparente preposta.

Narra que, ao final, desconfiado das operações, procurou o gerente da agência, que lhe informou que se tratava de um golpe, orientando-lhe sobre a adoção de providências junto à própria instituição bancária e também à autoridade policial.

Sustenta o autor que sua conta bancária foi desfalcada em R$100.000,00 (cem mil reais), na forma de duas transferências de igual valor para pessoas diversas, assim como que duas transferências de menor valor foram bloqueadas automaticamente pelo banco.

A negativa administrativa de restituição do aludido montante ensejou o aforamento da presente demanda.

Os extratos colacionados no evento nº 6912186 (fls. 188/19) revelam que ambas as transferências de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
foram

realizad
a
s mediante inserção do cartão magnético e digitação de senha
pelo próprio requerente
, nos termos da exordial.

Tal circunstância, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária, conforme abaixo demonstrado:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com “chip” e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

À descuidada conduta do autor na falta de identificação da interlocutora que lhe instruiu via ligação telefônica, soma-se a inusitada postura de ter realizado as operações bancárias, no interior de uma agência, sem a consulta anterior de nenhum funcionário do banco, o que era esperado de um homem médio.

Somente após efetivadas as transferências é que o autor consultou a instituição bancária, que prontamente lhe esclareceu o golpe.

Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do
BANCO DO BRASIL S/A
pelos prejuízos causados ao requerente, causados por sua culpa exclusiva. A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. Ação declaratória C/C Indenizatória por danos morais. Preliminar em contrarrazões. Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que apresentou fundamentos fáticos e jurídicos, demonstrando seu inconformismo diante da r. Decisão recorrida. Preenchidos os requisitos do artigo 1.010, do CPC. Mérito. Golpe do Whatsapp. Transferências via TED para terceiros. Sentença de improcedência. Irresignação. Autor que efetuou transferência voluntária para terceiros, utilizando-se de senha pessoal e dos limites disponíveis em conta corrente. Incúria do autor que não se certificou acerca da identidade da pessoa que se passava por funcionário do banco no aplicativo de mensagens. Ausência de fortuito interno apto a atrair a responsabilidade para a instituição financeira. Súmula nº 479 do STJ. Responsabilidade objetiva afastada pela culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Art. 14, §3º, do CDC. Inocorrência de falha na prestação de serviço. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004933-90.2023.8.26.0099; Ac. 17346064; Bragança Paulista; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss; Julg. 14/11/2023; DJESP 21/11/2023; Pág. 3468)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA COM USO DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1º do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). 2. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula nº 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Como, por exemplo, abertura de conta corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico. 3. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. 4. Na hipótese dos autos, o Banco não pode ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pelos apelantes. Não há nexo causal entre a conduta praticada pela instituição financeira e o dano que se busca reparar. O caso revela, na verdade, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor). 5. Transações realizadas pelo próprio consumidor. Inobservância do dever de cuidado que é exigido de qualquer correntista, independente de faixa etária. Não é possível pressupor que a instituição financeira poderia prever que se tratava de utilização fraudulenta, sobretudo porque as transferências foram realizadas com uso de senha pessoal, de modo que, em princípio, não havia motivos para suspeitar de irregularidades. Não se pode afirmar que a operação realizada foi incomum, pois inúmeras razões poderiam ter ensejado a transferência de valores para a persecução de objetivos diversos. Também não se pode concluir. A não ser por mera presunção imprópria. Que os dados do consumidor foram, de alguma forma, fornecidos ou alcançados por meio de prepostos da instituição financeira ou dos seus bancos de dados, via golpe de engenharia social ou de vazamento. Ainda assim, as eventuais informações obtidas eram, por si só, insuficientes para a materialização da fraude, servindo apenas para o estabelecimento da comunicação com o consumidor, que, por sua vez, tinha o dever contratual de adotar o padrão de conduta necessário e esperado para mitigação de prejuízos. 6. Não evidenciada de falha na segurança do Banco, tampouco sendo possível extrair do seu comportamento ilicitude que implique reconhecimento de responsabilidade pela operação realizada, nenhum nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão da instituição financeira, pretensão reparatória que deve ser afastada. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07201.08-86.2023.8.07.0016; 177.5286; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 19/10/2023; Publ. PJe 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO APLICATIVO DO BANCO, CUJO DESBLOQUEIO REQUER A UTILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PELO BANCO. Responde o fornecedor pelos danos causados aos consumidores, objetivamente, em razão de defeito na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, salvo quando comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, não há como se atribuir à instituição bancária o dever de indenizar, pois não configurada nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco nem mesmo demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e os fatos ocorridos. O cadastro da chave pix somente pode ser realizado por meio da utilização do aplicativo do banco, cujo desbloqueio só pode ser feito mediante a senha pessoal do correntista. Embora o autor possa ter sido vítima de um golpe, não se identifica, no caso, qualquer vício na prestação de serviço pela instituição financeira, não havendo falar em dever de ressarcimento dos valores transferidos da conta do autor, devendo, portanto, ser mantida a sentença. APELO DESPROVIDO. (TJRS; AC 5212768-55.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Fernanda Carravetta Vilande; Julg. 18/10/2023; DJERS 24/10/2023)

Por fim, deve-se ressaltar que não há sequer indícios para se afirmar que as operações questionadas pelo requerente foram atípicas e que deveriam ser bloqueadas automaticamente pelo banco, principalmente considerando que foram realizadas de forma presencial pelo correntista, mediante utilização de cartão pessoal e inserção de senha.

Desse modo, suficientemente comprovado que não houve nenhuma conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que as transferências foram efetivadas mediante apresentação de cartão e digitação presencial de senha, deve ser excluída a responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012407-14.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO: MARIO ROBERTO BARRADAS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível (id. 6912216) interposta pelo Banco do Brasil S. A. contra a sentença (6912214) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIO ROBERTO BARRADAS DA SILVA, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o apelante (i) à restituição dos valores a título de danos materiais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado monetariamente desde a data da propositura da ação; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (iii) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante, em síntese, que (i) a instituição financeira não responde por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular; (ii) que não há dano moral indenizável e; (iii), caso assim não se entenda, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

O Eminente Relator deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial,
“considerando que as transferências foram efetivadas mediante apresentação de cartão e digitação presencial de senha”
.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara instaurou divergência para negar provimento ao recurso, ao fundamento de que o apelado foi vítima do conhecido
“golpe da central de segurança”
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedores de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297).

Disso resulta que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

E pacificando o entendimento sobre a questão em apreço no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Dentre as fraudes bancárias mais utilizadas pelos estelionatários, encontra-se o chamado golpe da falsa central de segurança:

“
O golpe da falsa central de atendimento começa com uma ligação, e-mail ou mensagem de um banco ou empresa em que você tem uma conta ou cadastro. O contato pode ser feito por diversos canais de comunicação direta, como telefone, e-mail e WhatsApp. Os golpistas fazem a li
ga
ção de casa e sabem que você é cliente do banco ou empresa em questão, informam o nome do seu gerente, da sua conta, seu CPF e quaisquer outros dados que precisarem. Inventam assim, uma situação falsa e induzem a vítima a compartilhar dados para concluir uma determinada operação. Com a vítima acreditando que sua segurança está em risco, o golpista pede que ela faça algumas operações na conta - seja pelo app do celular, por algum site ou caixa eletrônico. E é aí que acontece o golpe: o senso de urgência somado à cordialidade e ao uso de termos técnicos pelo golpista faz com que a vítima compartilhe informações pessoais e financeiras, como senhas, números de cartão de crédito e dados bancários.”
(Disponível em <
https://www.migalhas.com.br/depeso/388694/golpe-da-falsa-central-de-atendimento-como-se-proteger
>. Acesso em 08/03/2024).

Há casos, ainda, em que os golpistas acessam remotamente o caixa eletrônico e conseguem acesso aos dados pessoais quando as vítimas inserem o cartão e digitam a senha.

Outro
modus operandi
ocorre quando, após a vítima alterar a senha no caixa eletrônico e acessar o aplicativo do banco em seu celular, o golpista, que já instalou sistema malicioso no celular do correntista, consiga acesso à conta.

“
O chamado ‘golpe da falsa central telefônica’ ou ‘golpe da falsa central de atendimento’, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ”
(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

Na hipótese, o golpista entrou em contato com o apelado por meio de número idêntico ao da central de atendimento da instituição financeira, tendo se identificado como funcionário do banco, fornecendo dados pessoais do apelado e confirmando outros.

Ato contínuo, o estelionatário afirmou que, devido a supostas tentativas suspeitas de invasão em sua conta, seria necessário realizar uma atualização da programação de segurança junto a um caixa eletrônico, dentro de uma das agências do Banco do Brasil.

Após a alteração de sua senha, houve movimentações atípicas num período de poucas horas, quais sejam:

• uma tentativa de transferência eletrônica de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) para CARLOS EDUARDO SI que foi bloqueada automaticamente;

• uma transferência eletrônica de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para CARLOS EDUARDO SI que foi bloqueada automaticamente;

• duas transferências eletrônicas efetuadas na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada uma, sendo uma para THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA e outra para MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais) de transferências bancárias efetivadas.

Entretanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos ao apelado, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes em casos análogos:

‘APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. COMPRAS COM CARTÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N.º 479 DO STJ. DANOS MORAIS.

1. Em havendo elementos probatórios, nos autos, que indicam a utilização indevida da conta bancária de titularidade da parte autora para a realização de operações indevidas, é cabível a restituição dos valores indevidamente debitados. Culpa da parte autora não identificada. Aplicabilidade da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciada a falha dos serviços bancários, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

3. Honorários advocatícios redistribuídos e redimensionados com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil vigente. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.”

(TJ-RS - Apelação Cível: 5008876-67.2022.8.21.6001 PORTO ALEGRE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 21/11/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO"
.
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ
- Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).’

(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023) - destaquei

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.[...] 4.
Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ‘golpe da falsa central de atendimento’, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ‘como medida de segurança’, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos.

A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.”

(TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023) - destaquei

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - "Golpe da falsa Central de Atendimento" - Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora - Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão -
Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados
- Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022) - destaquei

Com esse mesmo juízo já decidiu este E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3.
Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 30/11/2023) - destaquei

Constatada a falha da instituição financeira sua responsabilidade é objetiva pelo ressarcimento do correntista, eis que a fraude praticada por golpistas decorre do risco do empreendimento, implicando que o recorrente há que ser condenado ao pagamento daquilo que foi subtraído do recorrido.

A restituição dos valores verificados a título de dano material deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrerem a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ademais,
“é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo”
(TJES, Apelação Cível, 048160021514, Relator ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/07/2021, Publicação no Diário: 28/07/2021).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET, DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. PENA PRIVADA. INAPLICÁVEL. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(STJ, AgRg no REsp 1138861/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012)

E competindo ao juiz a fixação do valor da indenização por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo extrapatrimonial, como o dos autos, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, primando pela reparação do dano, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado, pois há de sustentar-se em raciocínio carregadamente subjetivo.

No exercício dessa análise tenho que a indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é quantia suficiente para indenizar o apelado pelos danos morais sofridos sem implicar enriquecimento ilícito, guardando a punição a força do caráter pedagógico para evitar que a omissão quanto à segurança dos serviços bancários prestados se perpetue no tempo.

E em se tratando de relação contratual o valor da indenização haverá que ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e ser acrescido de juros de mora a partir da citação.

Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem (STJ, AgRg no AREsp 196.158/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, também nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator